Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do CPC 99, § 7o, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, indeferida a gratuidade e intimado a efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 75160464), o agravante se limitou a peticionar sustentando que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e que não possui condições de arcar com as custas sem comprometer o seu sustento, bem como que é desnecessário o preparo quando o agravo discute a gratuidade de justiça (id. 75390376). A gratuidade foi indeferida nos seguintes termos: “(...) O extrato de conta do C6Bank, nos meses de maio, junho e julho de 2025, (id. 74868471) demonstram que o agravante recebeu transferências de R$ 63.266,33, R$ 106.515,58 e R$ 75.604,04, respectivamente. Apesar das saídas de valores serem próximas das entradas, há transferências para outras contas do próprio agravante, as quais não foram juntadas, em que pese a oportunidade concedida (id. 74274024). O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso, não sendo suficiente a declaração de imposto de renda (id. 74863723), pois o recorrente é o sócio administrador da JMCA Comércio de Película LTDA. (...)” Dessarte, há elementos suficientes nos autos, que infirmam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e o agravante e a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. Assim, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de id. 75160464. Intimem-se. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator